Tribunal: TJSP
Processo: 1088325-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização – Dano moral – Transporte Aéreo - Atraso de Voo Internacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Convenção de Montreal aplicável ao dano de material - Atraso de 18 hora e perda de conexão – Manutenção de aeronave – Fortuito interno - Falha na prestação dos serviços reconhecida - Dano moral configurado – Indenização devida – Recurso provido para

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização – Dano moral – Transporte Aéreo - Atraso de Voo Internacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Convenção de Montreal aplicável ao dano de material - Atraso de 18 hora e perda de conexão – Manutenção de aeronave – Fortuito interno - Falha na prestação dos serviços reconhecida - Dano moral configurado – Indenização devida – Recurso provido para julgar procedente a ação